Tribunal: TJDFT
Processo: 0728854-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0728854-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO CASTRO DA SILVA AGRAVADO: EMPRESA DE REGULARIZACAO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Thiago Castro da Silva em face da decisão[1] que, nos autos da ação popular que maneja em desfavor da agravada – Empresa de Regularização de Terras Rurais - ETR S/A –, indeferira a liminar que pleiteara visando à suspensão imediata do Edital de Chamamento no 01/2025, impedindo-se a alienação direta das glebas na região do CAUB I e II, ao fundamento de que, a par de a lógica da alienação enfocada não se pautar pela maximização do lucro e de a intervenção judicial na hipótese cingir-se ao controle de legalidade, a ação não visaria à consolidação de invasões urbanas estabelecidas ilegalmente, mas à regularização de ocupações preservadoras da função social das áreas rurais, mantidas com o uso de forma compatível com o zoneamento, o que prestigiaria, inclusive, a superação da especulação imobiliária que ocorre nas adjacências da região e os ditames da Lei Distrital no 5.803/2017. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o deferimento da liminar pleiteada na origem e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, ratificando-se a medida antecipatória, com a suspensão imediata do Edital de Chamamento no 01/2025, impedindo-se a alienação direta das glebas na região do CAUB I e II. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o edital objurgado dispusera sobre a alienação de 59 (cinquenta e nove) glebas públicas situadas no Combinado Agrourbano de Brasília – CAUB I e II, ao valor de R$30.666,00 (trinta mil seiscentos e sessenta e seis reais) por hectare, ao passo que o valor de mercado da região perfaria cerca de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) por hectare. Registrara que, a seu ver, o Juízo a quo incorrera em equívoco ao desconsiderar os documentos técnicos colacionados, os quais demonstrariam, sob sua ótica, o valor real de mercado da região e a lesão ao patrimônio público e grave risco de prejuízo ao erário. Reforçara que o valor fixado no edital equivaleria a apenas 2% (dois por cento) do valor de mercado, redundando em potencial prejuízo de R$655.000.000,00 (seiscentos e cinquenta e cinco milhões de reais) ao erário. Indicara que a previsão de entrega para as propostas fora marcada para o dia 26/07/2025 e, caso ocorra a alienação em momento anterior ao julgamento definitivo do remédio constitucional, o objeto da ação popular encontrar-se-á esvaziado. Relatara que o comparativo que traçara na inicial não decorrera da “expansão criminosa” apontada pelo Juízo, mas de parâmetros do mercado imobiliário, os quais teriam sido respaldados por órgãos de imprensa, corretores da região e documentos públicos. Sustentara que a postura empreendida pelo provimento monocrático desafiado partira duma visão hermética da função administrativa, porquanto, a seu ver, mesmo sob o viés da regularização fundiária, não se poderia alienar o patrimônio público a valores irrisórios, desguarnecidos de avaliação mercadológica. Arrematara que a agravada teria violado, sob sua compreensão, os princípios da economicidade e da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput, e §4o). Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Thiago Castro da Silva em face da decisão que, nos autos da ação popular que maneja em desfavor da agravada – Empresa de Regularização de Terras Rurais - ETR S/A –, indeferira a liminar que pleiteara visando à suspensão imediata do Edital de Chamamento no 01/2025, impedindo-se a alienação direta das glebas na região do CAUB I e II, ao fundamento de que, a par de a lógica da alienação enfocada não se pautar pela maximização do lucro e de a intervenção judicial na hipótese cingir-se ao controle de legalidade, a ação não visaria à consolidação de invasões urbanas estabelecidas ilegalmente, mas à regularização de ocupações preservadoras da função social das áreas rurais, mantidas com o uso de forma compatível com o zoneamento, o que prestigiaria, inclusive, a superação da especulação imobiliária que ocorre nas adjacências da região e os ditames da Lei Distrital no 5.803/2017. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o deferimento da liminar pleiteada na origem e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, ratificando-se a medida antecipatória, com a suspensão imediata do Edital de Chamamento no 01/2025, impedindo-se a alienação direta das glebas na região do CAUB I e II. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da regularidade dos termos de cláusulas editalícias volvidas à venda direta de imóveis na região delineada para fins de regularização fundiária, perquirindo-se a conformidade do valor do hectare apurado pela empresa pública promotora do chamamento com a legislação de regência e se a quantia indicada legitimaria a suspensão do certame público até solução final do litígio. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. De saída, impende pontuar que a decisão interlocutória agravada fora promanada no bojo de ação popular, de sorte que, como corolário do previsto literalmente pelo diploma legal que a regula (Lei 4.717/65, art. 19, §1o)[2], afigura-se atacável por agravo de instrumento, consoante autoriza, inclusive, o estatuto processual (CPC, art. 1.015, XIII)[3]. Emoldurado o regime de recorribilidade a que submetido o decisório vergastado, sobeja que o procedimento sobre o qual o agravante pretende a incursão desponta como procedimento afeto ao administrador e consubstanciado na discricionariedade, sendo vedado ao Poder Judiciário, a princípio, imiscuir-se nessa alçada, sob pena de indevida ingerência em matéria afeta à política pública, porquanto desbordaria do mero exercício de controle de legalidade. É que somente ao administrador público compete averiguar o interesse na permanência dos ocupantes do local, já que necessária a observância, para tanto, dos critérios de oportunidade e conveniência que devem respaldar os atos administrativos, além de diversos outros requisitos, muitos deles de cunho eminentemente técnico, descritos na legislação de regência (Lei Distrital n° 5.803/2017). Sob essa perspectiva é que o edital impugnado[4] esclarecera logo no início o público visado, a forma de apuração do valor do imóvel, dentre outros critérios, confira-se: “PERÍODO DE PROPOSTA Entre os dias 26 de maio de 2025 e o dia 26 de julho de 2025. QUEM PODE PARTICIPAR DE VENDA DIRETA? Poderão participar da venda direta regulada por este Edital os concessionários dos imóveis rurais individualizados relacionados no Capítulo I deste Edital. ENTREGA DA PROPOSTA A proposta de compra deverá ser entregue com toda documentação exigida nos itens 14 a 21, correspondente ao interesse do adquirente, presencialmente no Protocolo Geral da ETR S.A. IMÓVEIS RELACIONADOS NESTE EDITAL Imóveis rurais individualizados localizados em Boa Vista, Fazenda Gama (CAUB I e II), Quebrada dos Guimarães, Riacho das Pedras, Riacho Frio, Santo Antônio dos Guimarães, Sobradinho Mugy, Tamanduá e Vargem Bonita. PESSOA FÍSICA Apresentar proposta com a documentação constante no item 17 e seus subitens. O prazo máximo de financiamento é de até 360 (trezentos e sessenta) meses para pessoa física. SOCIEDADES EMPRESARIAIS Apresentar a documentação constante no item 19 e seus subitens. O prazo máximo de financiamento é de até 360 (trezentos e sessenta) meses para sociedades empresariais e Sociedade de Propósito Específico – SPE OBSERVAÇÕES IMPORTANTES A entrega da proposta de compra direta, acompanhada da documentação completa nos termos deste Edital, gera direito à aquisição e obriga a formalização da venda. O valor do imóvel descrito no presente Edital foi apurado com base no cálculo da área total do imóvel multiplicada pelo limite inferior do valor da terra nua, na tipologia “Uso indefinido (média geral do MRT)”, conforme estabelecido na Planilha de Preços Referenciais da Superintendência Regional do INCRA/SR-28/DFE, devidamente atualizada pelo IPCA. Ressalta-se que o limite inferior do valor da terra nua, após atualização pelo IPCA, corresponde ao montante de R$ 30.666,96. A área representada na coluna de caracterização corresponde à parcela de ocupação localizada na respectiva fazenda e que já foi objeto de individualização de matrícula. Constitui condição para participação no presente edital que o imóvel não esteja parcelado, tampouco haja qualquer descumprimento das cláusulas da CDU ou da CDRU. ATENÇÃO O registro imobiliário da escritura de compra e venda implica na migração do negócio jurídico da concessão para a venda direta. Dessa forma, não caberá desistência e a ausência de pagamento poderá implicar no leilão do imóvel rural.” Destarte, consoante previsão expressa no edital, o valor atribuído aos imóveis objeto da venda direta fora apurado com base em critério técnico e objetivo, consistente na multiplicação da área total do bem pelo limite inferior do valor da terra nua (VTN), conforme estabelecido na tipologia ‘Uso indefinido (média geral do MRT)’, constante da Planilha de Preços Referenciais da Superintendência Regional do INCRA/SR-28/DFE. Aludida metodologia visa assegurar a observância de parâmetros públicos e padronizados, conferindo transparência, idoneidade e isonomia à avaliação. Ademais, o valor de referência fora devidamente atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice oficial de correção monetária, resultando no montante de R$30.666,96 (trinta mil seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos) por hectare, valor este que representa o piso mínimo legalmente admitido para fins de cálculo do valor venal da terra nua na região. Soma-se a isso o fato de que a situação dos detentores impõe análise discricionária por parte do poder público, detentor da titularidade do bem, somente permitindo a interferência do Poder Judiciário na hipótese de ilegalidade na prática do ato, do que, ao menos nessa análise perfunctória, não se cogita. Com efeito, afere-se que a abertura do edital de venda direta, nos moldes em que editado, consubstancia faculdade conferida ao ente competente, observados os critérios de oportunidade e conveniência que regem a Administração Pública, porquanto se traduz em ato de evidente natureza discricionária, observados, ademais, os ditames da Lei Distrital no 5.803/2017. Quanto ao tema, confira-se importante escólio doutrinário adiante transcrito: “(...) Para o desempenho de suas funções no organismo Estatal, a Administração Pública dispõe de poderes que lhe asseguram posição de supremacia sobre o particular e sem os quais ela não conseguiria atingir os seus fins. Mas esses poderes, no Estado de Direito, entre cujos postulados básicos se encontra o princípio da legalidade, são limitados pela lei, de forma a impedir os abusos e as arbitrariedades a que as autoridades poderiam ser levadas. Isto significa que os poderes que exerce o administrador público são regrados pelo sistema jurídico vigente. Não pode a autoridade ultrapassar os limites que a lei traça à sua atividade, sob pena de ilegalidade. No entanto, esse regramento pode atingir os vários aspectos de uma atividade determinada; neste caso se diz que o poder da Administração é vinculado, porque a lei não deixou opções; ela estabelece que, diante de determinados requisitos, a Administração deve agir de tal ou qual forma. Por isso mesmo se diz que, diante de um poder vinculado, o particular tem um direito subjetivo de exigir da autoridade a edição de determinado ato, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à correção judicial. Em outras hipóteses, o regramento não atinge todos os aspectos da atuação administrativa; a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas válidas perante o direito. Nesses casos, o poder da Administração é discricionário, porque a adoção de uma ou outra solução é feita segundo critérios de oportunidade, conveniência, justiça, equidade, próprios da autoridade, porque não definidos pelo legislador. Mesmo aí, entretanto, o poder de ação administrativa, embora discricionário, não é totalmente livre, porque, sob alguns aspectos, em especial a competência, a forma e a finalidade, a lei impõe limitações. Daí por que se diz que a discricionariedade implica liberdade de atuação nos limites traçados pela lei; se a Administração ultrapassa esses limites, a sua decisão passa a ser arbitrária, ou seja, contrária à lei. Pode-se, pois, concluir que a atuação da Administração Pública no exercício da função administrativa é vinculada quando a lei estabelece a única solução possível diante de determinada situação de fato; ela fixa todos os requisitos, cuja existência a Administração deve limitar-se a constatar, sem qualquer margem de apreciação subjetiva. E a atuação é discricionária quando a Administração, diante do caso concreto, tem a possibilidade de apreciá-lo segundo critérios de oportunidade e conveniência e escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas para o direito. (...) A fonte da discricionariedade é a própria lei; aquela só existe nos espaços deixados por esta. Nesses espaços, a atuação livre da Administração é previamente legitimada pelo legislador. Normalmente essa discricionariedade existe: a) quando a lei expressamente a confere à Administração, como ocorre no caso da norma que permite a remoção ex officio do funcionário, a critério da Administração, para atender à conveniência do serviço; b) quando a lei é omissa, porque não lhe é possível prever todas as situações supervenientes ao momento de sua promulgação, hipótese em que a autoridade deverá decidir de acordo com princípios extraídos do ordenamento jurídico; c) quando a lei prevê determinada competência, mas não estabelece a conduta a ser adotada; exemplos dessa hipótese encontram-se em matéria de poder de polícia, em que é impossível à lei traçar todas as condutas possíveis diante de lesão ou ameaça de lesão à vida, à segurança pública, à saúde. É amplo o âmbito de atuação discricionária da Administração Pública. Só que a discricionariedade nunca é total, já que alguns aspectos são sempre vinculados à lei. Cumpre, pois, analisar onde é possível localizar-se a discricionariedade. (...) A discricionariedade ou vinculação pode ainda referir-se aos elementos do ato administrativo: sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade. Porém, onde mais comumente se localiza a discricionariedade é no motivo e no conteúdo do ato. Considerando o motivo como o pressuposto de fato que antecede a prática do ato, ele pode ser vinculado ou discricionário. (...) O motivo será discricionário quando: 1. a lei não o definir, deixando-o ao inteiro critério da Administração; é o que ocorre na exoneração ex officio do funcionário nomeado para cargo de provimento em comissão (exoneração ad nutum); não há qualquer motivo previsto na lei para justificar a prática do ato; 2. a lei define o motivo utilizando noções vagas, vocábulos plurissignificativos, os chamados conceitos jurídicos indeterminados, que deixam à Administração a possibilidade de apreciação segundo critérios de oportunidade e conveniência administrativa; é o que ocorre quando a lei manda punir o servidor que praticar “falta grave” ou “procedimento irregular”, sem definirem que consistem; ou quando a lei prevê o tombamento de bem que tenha valor artístico ou cultural, também sem estabelecer critérios objetivos que permitam o enquadramento do bem nesses conceitos. (...)”[5] Sobejando, pois, inexorável que, ao menos neste momento processual e pendente a digressão probatória, os critérios de alienação direta dos imóveis para fins de regularização fundiária adotados pela agravada não padecem, a princípio, de vícios de legalidade ou abuso, tampouco traduzem qualquer teratologia, não há que se cogitar a ilegalidade apontada pelo agravante. Confira-se, por oportuno, o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça quanto à temática, consoante testificado pelos julgados adiante sumariados: “I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGALIDADE CONTESTADA DO EDITAL N. 03/2023 - 2o CHAMAMENTO PARA VENDA DIRETA ARNIQUEIRA. IMÓVEIS LOCALIZADOS EM ÁREA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. AÇÃO ADMINISTRATIVA VOLTADA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. II - PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PROVIMENTO JUDICIAL HÍGIDO. PRELIMINAR REJEITADA. III - MÉRITO. PROCEDIMENTO DE VENDA DIRETA DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO DIVULGADOS A CONHECIMENTO PÚBLICO POR EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO REGULAR. PROCEDIMENTO HÍGIDO DE PRECIFICAÇÃO DOS BENS LISTADOS NO EDITAL N. 03/2023 - 2o CHAMAMENTO. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA NA ELEIÇÃO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS GLEBAS URBANIZÁVEIS. ADEQUAÇÃO DO PREÇO. JUÍZO DE VALOR AFETO AO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PARÂMETRO RACIONAL DE PROPORCIONALIDADE NÃO VIOLADO. VALOR DE COMERCIALIZAÇÃO DE TERRENOS QUE NÃO PODE ATENDER SOMENTE A INTERESSES DOS ASSOCIADOS SEGUNDO PADRÃO DE "JUSTIÇA" QUE A ELES CONVÉM. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS RELACIONADOS À ADEQUADA ORDENAÇÃO DO AMBIENTE URBANO. CRITÉRIO DE RACIONALIDADE RECONHECIDO POR PROVA TÉCNICA ELABORADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. IV - APELAÇÃO ADESIVA. VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE QUANTIFICÁVEL. RECURSO DO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDO. 1. Preliminar. Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Imperativo que a sentença expresse raciocínio jurídico lógico de compatibilização dos argumentos fáticos e jurídicos aduzidos pelos litigantes. Se não o fizer, maculada estará por falta de fundamentação, visto que desatenderá ao dever de fundamentação das decisões judiciais expresso no art. 93, IX, da CF/88, que vem reafirmado nos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, todos do CPC. 1.1. Caso concreto em que não carece de fundamentação a sentença recorrida, a qual encerra razões que enfrentam todos os argumentos deduzidos no processo e capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sem se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. Por meio do Edital 3/2023 de 2a Chamamento, a empresa pública distrital ré instaurou procedimento de regularização de parte de Arniqueira, fazendo-o porque não houve resposta a anterior chamamento editalício feito com proposta de compra "derivados da regularização fundiária em áreas de regularização de interesse específico”. Teve regular processamento a impugnação feita pela autora/recorrente a esse edital, visto que atendidos os postulados do contraditório e da ampla defesa. Alegação de nulidade não demonstrada. 3. Concluindo a prova técnica reunida aos autos que o ato administrativo consubstanciado em edital de chamamento para compra direta de imóveis localizados em área de ocupação irregular não deixou de observar os requisitos legais de validade, com o que não estava contaminado por nulidade, forçoso reconhecer inexistir violação a direito subjetivo dos associados da autora porque não se desviou o administrador, no exercício de sua competência discricionária, das normas e/ou princípios que regem a administração pública. Não houve, ademais, flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade na precificação que fez a Terracap. Verifica-se, sim, manifesto interesse da autora/apelante em buscar posição jurídica que lhe seja mais favorável pela redução dos preços estabelecidos para venda direta. Mas o pretendida fixação de "justo preço" segundo o padrão postulado pela autora/recorrente deve ser ponderada frente a interesses difusos e coletivos relacionados à adequada ordenação do ambiente urbano. Sob essa perspectiva, nada há nos autos que possa afirmar ter a Terracap agido fora dos limites de racionalidade na consideração dos valores envolvidos ao buscar a regularização fundiária de imóveis localizados em Arniqueiras e irregularmente ocupados pelos associados da autora. 4. Pensado o interesse maior da sociedade do Distrito Federal no que diz respeito à ordenação urbana e ponderado o fato de que ilegalidade não foi constatada na sistemática adotada pela Terracap para eleição dos critérios norteadores do estabelecimento de valor para comercialização dos lotes listados no edital impugnado, é inevitável reconhecer a impossibilidade de que o Poder Judiciário interfira na análise dos parâmetros de conveniência e oportunidade adotados pela empresa pública ré ao precificar lotes que estão sob procedimento de regularização fundiária. 5. Apelação adesiva. Correto o enquadramento do valor da causa como inestimável, pois inexiste proveito econômico imediatamente quantificável na ação anulatória de ato administrativo manejada pela entidade associativa autora. 5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos desprovidos.” (Acórdão 2010055, 0707608-79.2023.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) – grifos nossos. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E URBANÍSTICO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. TERRACAP. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. METODOLOGIA DE PRECIFICAÇÃO. CRITÉRIO TÉCNICO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. 1 – Nulidade. Fundamentação. A ausência de fundamentação de que trata o art. 489, §1o, inciso IV, CPC que justifica a nulidade do julgado é aquela capaz de afastar a conclusão vertida no provimento judicial. O órgão julgador não está obrigado a elencar e fundamentar especificamente cada alegação da parte, se a apreciação de outras questões jurídicas controvertidas, com seu devido respaldo jurídico impingido na decisão, já subsidiam a conclusão do julgado. Preliminar rejeitada. 2 – Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC/15, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, podendo indeferir em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355 do CPC, não configura cerceamento de defesa. Outrossim, o art. 371, do CPC/15, preconiza que incumbe ao julgador apreciar a prova constante dos autos e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento. 3 – Precificação das glebas urbanizáveis. Critérios previsto no edital. A avaliação das glebas urbanizáveis pode ser feita com a utilização do método comparativo direto de dados de mercado, porém é admissível a utilização do método involutivo estático, considerando-se os aspectos delineados no item 11.3.2 - Glebas Ubanizáveis da ABNT NBR 14.653-2:2011 - Avaliação de Bens, Parte 2: Imóveis Urbanos, conforme ocorreu no caso em exame 4 – Ato administrativo. Conveniência e oportunidade. Não compete ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo praticado e emitir juízo de valor quanto ao seu conteúdo, atuando apenas quanto à sua legalidade. O reconhecimento de ilegalidade exige demonstração de erro grosseiro ou vício que contaminem o ato administrativo, o que não ocorreu no caso em exame. 5 – Honorários de sucumbência. Majoração. Constatado o valor irrisório da causa e a sucumbência recursal, os honorários devem ser majorados, com lastro na regra equitativa contida no artigo 85, §§ 1o, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. 6 – Apelação conhecida e desprovida. td (Acórdão 1776359, 0707779-07.2021.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023.) – grifos nossos. Frise-se, demais disso, que, conquanto aduza nas razões recursais que o valor da metragem que indicara pautar-se-ia em documentos públicos, a indicar a oficialidade, o cotejo da documentação colacionada à inicial do remédio constitucional patenteiam apenas a pesquisa mercadológica feita em plataformas digitais, como DF Imóveis e OLX, além de veiculação de matéria jornalística do veículo de comunicação noticiando os termos do edital e promovendo comparação entre o valor do hectare apurado pela empresa pública e a quantia observada em transações entre particulares na região, tendo a reportagem apenas içado como base do comparativo o relato de moradores da região. Outrossim, consoante apontado pelo Juízo de origem, a alienação, na hipótese de regularização fundiária não visa unicamente ao auferimento de lucro à administração pública, distanciando-se, pois, duma lógica unicamente mercantil, e aproximando-se do vetor teleológico do programa fundiário, precipuamente pautado pela função social da propriedade rural (CF, art. 186)[6] e pelo desenvolvimento sustentável (CF, art. 225), em obséquio, ademais a um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (CF, art. 3o, I, II e III)[7]. Insta salientar, além disso, que, abstraído qualquer esgotamento da matéria, o acatamento do pleito liminar nos moldes formulado, desprovido de qualquer temperamento, acabaria por legitimar a especulação imobiliária havida nas redondezas e defluentes de avanço, a princípio, ilegítimo sobre as terras públicas. Em suma, o valor do hectare apurado pela agravada tivera por supedâneo parâmetro legítimo e utilizado em procedimentos símiles, do que não se cogita, a princípio, a apontada lesão ao patrimônio público. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 242256924, fls. 193/195, dos autos originários. [2] Lei 4.717/65, art. 19 (...) § 1o: "Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento." [3] CPC, art. 1.015: "Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: XIII - outros casos expressamente referidos em lei." [4] Edital de ID 240086247, fls. 17/45, dos autos originários. [5] - Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo, 32. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019, pp. 481/486. [6] CF, art. 186: “A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: (...)” [7] CF, Art. 3o: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; (...)”